Tribunal: TJDFT
Processo: 0755048-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. In casu, narra o autor que, em 04/09/2019, recebeu dois telefonemas de pessoa que se identificou como funcionária do setor de segurança do Banco do Brasil com o objetivo de questionar a legitimidade das compras nos valores de R$ 2.350,00 e R$ 890,00. Segundo ele, ao afirmar que não realizara tais despesas, a atendente solicitou que o autor entrasse em contato com o banco no número contido no verso do seu cartão para realizar o processo de bloqueio do cartão, o que foi acatado por ele. Seguindo as orientações da atendente, colocou os cartões em um envelope com a declaração contendo seus dados pessoais de que não tinha realizado qualquer compra nos valores indicados, o qual seria recolhido por outro funcionário do banco. Informa o autor que, após o encerramento do contato telefônico, recebeu mensagens SMS informando duas tentativas de compra em seus cartões, momento em que entrou em contato com o banco e bloqueou os cartões.
4. No caso em exame a parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do motoboy, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
5. Pela análise dos “históricos de autorizações” dos cartões de crédito do autor, verifica-se que, em 04/09/2019, foram realizadas quinze operações financeiras com os cartões de crédito do autor, nos valores de R$ 560,90; R$ 990,20; 991,60 e R$ 590,10 (Bandeira Visa); R$ 6.580,30; R$ 6.690,20; R$ 7.160,90; R$ 6.210,50 e R$ 510,60 (Bandeira Mastercard); R$ 6.640,30; R$ 6.980,90; R$ 7.120,30; R$ 6.190,30; R$ 5.980,30 e R$ 510,60 (Bandeira Elo). Dessas transações, algumas não foram autorizadas, outras foram invalidadas, outras não foram realizadas por ausência de fundos e outras foram concretizadas (ID 15982869 - Pág. 1/3). As transações autorizadas, nos valores de R$ 560,90; R$ 990,20; R$ 6.580,30; R$ 6.640,30 e R$ 6.980,90 foram questionadas pelo autor, porém o seu valor não foi restituído.
4. O assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
5. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.
6. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
7. Observa-se que os fraudadores realizaram 15 operações financeiras em 15 minutos (ID 15982869 - Pág. 1/3), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a realização de fraude. Noutra via, mesmo sendo o limite de credito do autor de R$ 15.763,00, foram solicitadas operações no total de R$ 63.708,00 e autorizadas transações no valor de R$ 21.752,60, o que indica a quebra de perfil do usuário e a falha no sistema de controle do banco réu.
8. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.